Tribunal: TJDFT
Processo: 0719172-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. INSUFICIÊNCIA DO PREPARO. REJEITADA. DOCUMENTO JUNTADO EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIDO. PROCESSO ELEITORAL. CANDIDATURA. IMPEDIMENTO. CONFLITO DE INTERESSE. CANDIDATO LITIGANDO EM AÇÃO CONTRA A FUNDAÇÃO. COMISSÃO ELEITORAL. INDEFERIMENTO. LEGALIDADE. RAZOABILIDADE. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLETEMENTAR. AUTONOMIA PATRIMONIAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Resolução no 3 deste Tribunal de Justiça, de 17 de dezembro de 2021, “quaisquer recursos vindos da Primeira Instância ou interpostos para Tribunais Superiores” exigem o pagamento de R$ 20,01 (vinte reais e um centavo), assim, diante da correção do valor das custas recursais recolhido pela apelante, o recurso deve ser conhecido. Preliminar rejeitada.
2. Não se tratando das exceções previstas no art. 435 do CPC, incabível a juntada de documento em sede recursal. Documento não analisado.
3. A Comissão Eleitoral fundamentou a impossibilidade das candidaturas em razão da existência de conflito de interesses, em observância à previsão legal e razoável constante na Resolução no 20 editada pelo Conselho Deliberativo da Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF em seu artigo 1o, inciso I, “a”.
4. Não cabe ao Poder Judiciário influir no mérito do que a Comissão Eleitoral considera conflito de interesses, pois no caso específico dos autos, a intervenção jurisdicional deve estar restrita às hipóteses de flagrante arbitrariedade, das quais emerge notória ilegalidade, fato não demonstrado nos autos.
5. A apelada goza de autonomia patrimonial, administrativa e financeira, a ser exercida em conformidade com os atos normativos que a disciplinam, incluindo o Regulamento do Processo Eleitoral.
6. Independentemente da entidade responsável pelo pagamento dos benefícios, ou de se tratar de ações coletivas ajuizadas em benefício dos candidatos, há conflito de interesses, pois ele reside na própria existência de litígio entre um candidato e a Fundação da qual pretende compor órgão estatutário, podendo trazer prejuízos em sua administração, colocando em risco o equilíbrio e a proteção dos planos de benefícios.
5. Preliminar de insuficiência de preparo rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.